Tribunal: STF
Processo: RE 607731
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL DECLARADO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido quanto à produtividade do imóvel objeto da desapropriação seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência da Súmula 279/STF), além da análise das normas infraconstitucionais pertinentes. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.